Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701367-85.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLEY LEITE DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por WESLEY LEITE DE LIMA JÚNIOR em face do acórdão no 1.894.799 proferido por e. Turma, assim ementado (ID 62181330): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. FURTO PRIVILEGIADO. CONFIGURADO. BENEFÍCIO EM FAVOR DO RÉU. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECÁLCULO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. 2 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, devidamente confessado pelo réu, a condenação se impõe. 3 - O STJ já assentou entendimento acerca do furto privilegiado: "Trata-se em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". Assim, presentes os requisitos inscritos no §2o, do art. 155, do CP, ou seja, acusado primário e pequeno valor da coisa furtada, quando da aplicação da pena o julgador deve optar pela substituição da pena de reclusão pela pena de detenção, ou diminuir o montante da pena de um a dois terços, ou, ainda, aplicar apenas multa. 3.1 - In casu, apesar de aplicada a substituição, constatou-se que a diminuição do quantum da pena se mostra mais favorável ao réu, impondo o redimensionamento da pena na terceira fase da dosimetria. 3.2 - Em razão da diminuição do montante da pena, foi estabelecido o regime aberto para o início de seu cumprimento. 3.3 - O montante da pena privativa de liberdade também autoriza a substituição por uma pena restritiva de direitos. 4 - Dado provimento ao recurso. (Acórdão 1894799, 07013678520248070008, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A Defesa do réu interpõe embargos de declaração, nos quais alega, em síntese, que a desclassificação do crime de roubo para furto simples, ensejaria vista ao Ministério Público para análise da hipótese de suspensão condicional do processo ou do acordo de não persecução penal. (ID 63238904). Ouvida a Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ante a intempestividade. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos constata-se que o recurso é extemporâneo e não deve ser conhecido. A Defensoria Pública teve ciência do acórdão em 12/08/2024 (ID 62780596) e, mesmo considerada a prerrogativa do prazo em dobro, o lapso temporal para a interposição do recurso fluiu em 16/08/2024 (sexta-feira), porém os embargos de declaração foram interpostos apenas em 02/09/2024, inobservando, assim, o disposto nos arts. 619 e 798, do CPP. Frise-se, ademais, que no apelo não foram formuladas quaisquer teses a respeito da suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal, que também não foram objeto da sentença. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITO MAJORADA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. QUESTÃO NÃO COLOCADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREVISÃO DE TAMBÉM DE PENA DE MULTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO. 1. A tese da defesa, de que deve ser aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, não foi conhecida no acórdão dos embargos de declaração na apelação defensiva justamente por não ter sido versada nas razões da apelação. 2. "Ao incluir nas razões dos embargos de declaração nova tese para desconstituir a conclusão do juízo de primeiro grau, o recorrente inovou no pedido recursal delimitado no momento de interposição da apelação, o que não é admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1979673/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022). 3. (...). 5. Validade da substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, considerando o entendimento contido na súmula n. 171/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.472/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.). PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCLUSÃO DE ETAPA DE ENSINO. ENSINO INTRAMUROS. ÊXITO NO ENCCEJA. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...). 4. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 6. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1897931, 07152961520248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por intempestivo, não conheço do recurso. Dê-se ciência às partes. P.R.I. BRASÍLIA, 6 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora